Tribunal: TJBA
Processo: 8008474-46.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008474-46.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TETUJIRO TSUZUKI

Advogado(s)
:
ROGERIO ARAUJO COSTA, JUAN STERFAN PEREIRA CAMPOS

APELADO: HAWK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. A concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 2.º, do CPC, exige a demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo.

2. Ainda que se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência com base em declaração da parte, essa presunção é relativa e pode ser afastada por elementos constantes nos autos.

3. No caso dos autos, verifica-se que o apelante não logrou êxito em demonstrar a sua necessidade, uma vez que os pro labores apresentados no ID 78572035, demonstrando renda mensal de R$ 2.513,00 (dois mil e quinhentos reais e treze centavos), emitidos pela empresa do apelante, não condizem com as despesas ordinárias e o objeto da ação que consiste na compra de imóvel cuja prestação mensal perfaz o valor de R$ 3.020,05 (três mil e vinte reais e cinco centavos).

4. Ademais
, o apelante deixou de apresentar os documentos requisitados pelo juízo para comprovação da alegada condição econômica, notadamente as declarações de imposto de renda, o que inviabiliza o deferimento do benefício. Sentença mantida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
800
8474
-
46
.20
2
4
.8.05.00
39
tendo como apelante,
TETUJIRO TSUZUKI
, e apelad
o
,
HAWK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça